Tribunal: TJES
Processo: 5005842-63.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005842-63.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: FERNANDO TORNERI DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. QUEDA DE VEÍCULO EM CANAL DE DRENAGEM (VALÃO) DURANTE ALAGAMENTO. VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO OU BARREIRA DE PROTEÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA (ART. 37, § 6º, CF/88). NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE (FORÇA MAIOR E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA) NÃO DEMONSTRADAS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. QUEDA DE VEÍCULO EM CANAL DE DRENAGEM (VALÃO) DURANTE ALAGAMENTO. VIA PÚBLICA SEM SINALIZAÇÃO OU BARREIRA DE PROTEÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA (ART. 37, § 6º, CF/88). NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE (FORÇA MAIOR E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA) NÃO DEMONSTRADAS. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

_______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor da parte autora, em razão de acidente de trânsito. O acidente ocorreu quando o veículo do autor caiu em um valão não sinalizado e sem proteção, que estava encoberto pela água de um alagamento.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, a ocorrência de excludente de responsabilidade por força maior (chuva intensa) e culpa exclusiva da vítima, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia central reside na análise da responsabilidade civil do Município de Vila Velha pelo evento danoso. Embora a responsabilidade civil do Estado por omissão seja tema de debate doutrinário e jurisprudencial, no caso concreto, a situação se enquadra na modalidade de omissão específica. O Município, na qualidade de ente federativo responsável pela gestão e manutenção das vias públicas, tinha o dever legal e constitucional de conservar e sinalizar adequadamente as ruas e avenidas, especialmente em locais de risco, como a beira de um canal de drenagem.

A ausência de barreiras de proteção (guard-rail) ou qualquer sinalização adequada no local onde o veículo do autor caiu no valão, conforme fartamente demonstrado pelas provas dos autos (fotos, reportagens e depoimento testemunhal), caracteriza uma falha no serviço público (
faute du service
). Tal omissão específica, que se traduz na inobservância de um dever de agir imposto ao Poder Público, atrai a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se consolidado no sentido de que, em casos de omissão específica, quando o Estado tinha o dever de impedir o resultado danoso e não o fez, a responsabilidade é objetiva.

O recorrente tenta afastar sua responsabilidade alegando a ocorrência de força maior, em virtude da chuva intensa que causou o alagamento. Contudo, tal argumento não prospera. Alagamentos em Vila Velha, especialmente em períodos de chuva forte, são eventos recorrentes e, portanto, previsíveis. A previsibilidade afasta a caracterização da força maior como excludente de responsabilidade. A causa primária do dano não foi a chuva em si, mas a ausência da devida proteção e sinalização no valão, que teria evitado a queda do veículo mesmo em condições adversas. O Município tinha o dever de agir preventivamente para mitigar os riscos conhecidos.

Da mesma forma, não se sustenta a tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima. O recorrente não produziu qualquer prova nesse sentido, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Pelo contrário, as provas dos autos, em especial as fotos e o depoimento da testemunha, demonstram que o valão estava completamente encoberto pela água do alagamento, tornando-se uma verdadeira armadilha invisível para qualquer condutor que trafegasse pelo local. Não há indícios de imprudência ou negligência por parte do autor que pudessem configurar culpa exclusiva ou concorrente. A conduta do autor, ao trafegar em via pública, não pode ser considerada imprudente diante da ausência de qualquer aviso ou barreira que indicasse o perigo iminente.

Quanto aos danos, a sentença também merece ser integralmente mantida.

Os danos materiais foram devidamente comprovados nos autos. O valor de R$ 15.994,00 corresponde à perda do veículo (calculada pela diferença entre o valor da Tabela FIPE e o valor de venda do salvado) e à perda do aparelho celular, conforme documentos juntados (nota fiscal do celular). O recorrente não apresentou impugnação específica e fundamentada sobre os valores ou a existência desses prejuízos, limitando-se a uma contestação genérica.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pelo autor e sua família (a queda do carro em um valão durante um alagamento, com o risco iminente à vida e a necessidade de resgate) ultrapassa o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Configura, sem dúvida, um abalo psicológico e emocional significativo, caracterizando dano moral
in re ipsa
, ou seja, que decorre do próprio fato. O pânico e o desespero de se ver em uma situação de perigo real, com o veículo submerso em um valão, são elementos suficientes para justificar a indenização.

O valor arbitrado na sentença, de R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e servir como caráter pedagógico para o ofensor, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito. A quantia está em consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Diante de todo o exposto, concluo que a sentença de primeiro grau analisou corretamente os fatos e as provas produzidas, aplicando o direito de forma adequada e em consonância com a legislação e a jurisprudência pátria. Assim, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

CONDENO
o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, ante a isenção legal.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)